Tribunal: TJPA
Processo: 0877869-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877869-77.2021.8.14.0301

APELANTE: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO Nº 986/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA ADI Nº 7.195/DF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD constantes da fatura de energia elétrica. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF, que discute a constitucionalidade do art. 3º, X, da LC nº 87/1996, incluído pela LC nº 194/2022.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, diante da alegação de uso inadequado da via recursal; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar expressamente o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando a parte aponta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente, para o conhecimento do recurso, a indicação objetiva de vício imputado ao julgado.

A alegação de que os embargos possuem finalidade infringente não impede seu conhecimento quando a parte identifica, de forma específica, ponto supostamente não apreciado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia principal ao aplicar a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 986, segundo a qual a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final na fatura de energia elétrica.

A rejeição do pedido de sobrestamento decorre implicitamente da aplicação do precedente obrigatório do STJ, cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais nos termos do art. 927 do CPC.

O ajuizamento da ADI nº 7.195/DF não suspende automaticamente os processos em curso, especialmente na ausência de determinação específica de suspensão nacional pelo Supremo Tribunal Federal.

A superveniência da LC nº 194/2022 não afasta, por si só, a incidência da tese firmada no Tema nº 986/STJ relativamente ao período discutido nos autos, nem impõe a paralisação obrigatória do processo.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC a utilização do recurso com finalidade meramente revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são admissíveis quando a parte aponta especificamente vício previsto no art. 1.022 do CPC, ainda que a pretensão possua potencial efeito modificativo.

A aplicação de precedente vinculante firmado em recurso repetitivo afasta alegação de omissão quanto ao indeferimento implícito de pedido de sobrestamento do feito.

O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não suspende automaticamente processos judiciais em curso sem determinação expressa do Supremo Tribunal Federal.

A superveniência da LC nº 194/2022 não afasta automaticamente a incidência da tese firmada no Tema nº 986/STJ quanto à inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II, 313, V, “a”, e 927, § 3º; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”, e art. 3º, X; LC nº 194/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 986; STJ, REsp nº 1.699.851/TO; STJ, REsp nº 1.692.023/MT; STJ, EREsp nº 1.163.020/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0877869-77.2021.8.14.0301, em que figura como recorrido o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de sanar alegada omissão existente no julgado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD na fatura de energia elétrica.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante que impetrou mandado de segurança visando assegurar “o direito líquido e certo das Embargantes de não recolherem o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)” e que o feito permaneceu sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo nº 986 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que, em 29/05/2024, o STJ fixou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. Aduz ainda que o STJ modulou os efeitos da decisão para resguardar os contribuintes que possuíam liminares ou tutelas concedidas até 27/03/2017.

Afirma que, após o prosseguimento do feito, requereu a manutenção do sobrestamento até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF, a qual discute a constitucionalidade do art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96, incluído pela Lei Complementar nº 194/22, dispositivo que excluiu da base de cálculo do ICMS os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica. Entretanto, sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de apreciar referido pedido de suspensão processual.

Em suas palavras, argumenta que “faz-se necessária que seja sanada a omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até que seja definida a matéria pelo STF”, ressaltando que “a suspensão dos efeitos do art. 3º, X, da LC nº 87/96 é provisória” e que “a manutenção da suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195 é a melhor solução jurídica a ser perseguida, pois haverá a observância do princípio da segurança jurídica e do princípio da isonomia”.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a superveniência da Lei Complementar nº 194/22 alterou substancialmente a disciplina jurídica da matéria, ao prever expressamente a não incidência do ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, tema atualmente submetido ao Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.195. Defende, ainda, a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da dependência do julgamento definitivo da controvérsia constitucional pelo STF.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, determinando-se o sobrestamento do feito e a suspensão da eficácia do acórdão embargado até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195 pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar “o trânsito em julgado prematuro dos presentes autos”.

Em suas
CONTRARRAZÕES aos embargos de declaração
, o
ESTADO DO PARÁ
alegou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a embargante estaria utilizando meio processual inadequado para rediscutir matéria já decidida no acórdão. Sustenta que a parte “PRETENDE A REVISÃO DO CONTEÚDO DA R. DECISÃO PELO FATO EXCLUSIVO DE LHE TER SIDO DESFAVORÁVEL”.

Argumenta que inexistem os vícios apontados nos embargos declaratórios, uma vez que “a decisão embargada encontrar-se devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da causa, e de acordo com a jurisprudência predominante”.

Sustenta ainda que a conclusão do acórdão é coerente com seus fundamentos e que não se pode confundir julgamento desfavorável com ausência de prestação jurisdicional.

Por fim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração “em face de carência de seus pressupostos intrínsecos”, ratificando integralmente as manifestações anteriormente apresentadas nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Preliminar de Não Conhecimento do Recurso arguida pelo Estado do Pará.

Rejeito a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração arguida pelo ESTADO DO PARÁ em contrarrazões. Explico.:

Com efeito, a parte embargante opõe aclaratórios com expressa indicação dos vícios que entende existentes no acórdão, invocando o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e sustentando, de modo objetivamente delimitado, a ocorrência de omissão quanto ao pedido de manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF, bem como a necessidade de manifestação sobre os reflexos da Lei Complementar nº 194/2022 na controvérsia relativa à inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.

A alegação do ESTADO DO PARÁ, no sentido de que os embargos buscariam apenas rediscutir o mérito do acórdão por inconformismo com o resultado desfavorável, não constitui fundamento suficiente para obstar o conhecimento do recurso. Isso porque a verificação acerca da efetiva existência, ou não, dos vícios apontados demanda exame do conteúdo das razões recursais e do próprio acórdão embargado, matéria que se confunde com o mérito dos declaratórios. Não se pode, sob a rubrica de ausência de pressuposto intrínseco, antecipar juízo de improcedência da insurgência aclaratória e impedir seu processamento quando a parte identifica, de forma específica, ponto que reputa não enfrentado.

Os embargos de declaração são cabíveis sempre que a parte aponta obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. A procedência da alegação é questão distinta do cabimento. Assim, ainda que, ao final, se conclua que o acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, ou que a pretensão tenha nítido caráter infringente, tal conclusão conduz à rejeição dos embargos no mérito, e não ao seu não conhecimento, desde que presentes os requisitos formais de admissibilidade.

No caso, os aclaratórios foram manejados contra acórdão colegiado, por parte legítima e interessada, com fundamentação vinculada a vício típico previsto no art. 1.022 do CPC. A embargante não formula impugnação genérica, mas indica precisamente a suposta omissão relativa ao pedido de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento da ADI nº 7.195/DF. Há, portanto, pertinência formal entre o recurso interposto e a via processual eleita.

Também não se revela adequado confundir eventual pretensão de atribuição de efeitos modificativos com inadmissibilidade dos embargos. Desse modo, o simples fato de a parte pretender, ao final, a suspensão da eficácia do acórdão e o sobrestamento do processo não descaracteriza, por si só, a natureza aclaratória do recurso, especialmente quando tal pedido é apresentado como decorrência do saneamento da omissão alegada.

Assim, estando preenchidos os requisitos mínimos de admissibilidade e havendo indicação específica de vício atribuível ao acórdão, impõe-se afastar a preliminar suscitada pelo ESTADO DO PARÁ, reservando-se ao exame meritório a análise sobre a existência, ou não, da omissão apontada e sobre a pertinência do sobrestamento pretendido.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento e conheço dos embargos de declaração.

III - Mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual vocacionado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador.

No caso concreto, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar expressamente o pedido de manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF, especialmente em razão da superveniência da Lei Complementar nº 194/2022, que alterou o art. 3º, X, da Lei Complementar nº 87/96 para excluir da incidência do ICMS os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

Todavia, não se verifica o vício apontado. Explico.:

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, a controvérsia jurídica submetida ao julgamento, concluindo expressamente pela incidência da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 986, segundo a qual a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

Vejamos:

“(...) Nos termos do referido
Tema
nº
986
, do C. Superior Tribunal de Justiça, é lícita a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS lançada na fatura de energia elétrica, tal como realizado pela parte Requerida. Registre-se que não há se falar em modulação de efeitos no presente caso, uma vez que não houve concessão da liminar em momento posterior à publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, ocorrida em 27/03/2017.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.699.851/TO e 1.692.023/MT e do EREsp 1.163.020/RS (Tema 986), consolidou tese segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996.

Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória, que incide diretamente sobre o núcleo do pedido mandamental, tornando insubsistente a afirmação de direito líquido do writ, exatamente porque o direito alegado se opõe ao critério jurídico vinculante fixado pelo órgão uniformizador da lei federal.

Explica-se: o Superior Tribunal de Justiça fixou precedente por meio do
Tema
nº
986
, segundo o qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado pelo consumidor final:

"Tema nº 986/STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

Ressalte-se que houve a modulação dos efeitos do referido precedente, cujo entendimento não seria aplicável aos consumidores que, até 27/03/2017, tenham sido beneficiados com decisão de antecipação de tutela que autorizavam o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo independentemente de depósito judicial, ressaltando-se, contudo, ser devida, em tais casos, a inclusão da TUST/TUST na base de cálculo do ICMS após a publicação do acórdão do precedente:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Notese que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

Nota-se que a modulação referida no julgamento do Tema 986 é restrita a hipóteses específicas e que a presente ação, ajuizada em 27/12/2021, não se amolda ao marco temporal indicado, o que afasta, no caso concreto, qualquer tentativa de preservação de efeitos favoráveis à tese da contribuinte por razões de transição jurisprudencial. Tal circunstância reforça a conclusão de que inexiste, no feito, suporte normativo para o reconhecimento do direito afirmado, quer sob a perspectiva prospectiva, quer sob ângulo de efeitos pretéritos. (...)”

Nota-se que o voto condutor registrou, ainda, que o direito invocado pela impetrante colide frontalmente com entendimento vinculante consolidado pelo STJ, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, circunstância apta, por si só, a afastar a pretensão deduzida no mandado de segurança.

Nesse contexto, a rejeição implícita do pedido de sobrestamento decorre logicamente da própria fundamentação adotada no acórdão, uma vez que o julgamento do recurso observou precedente obrigatório plenamente eficaz e vinculante, cuja aplicação imediata se impõe aos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927 do CPC. Não há omissão quando o órgão julgador, embora não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, aprecia adequadamente a questão jurídica central e adota fundamentação suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

A pretensão da embargante, em verdade, revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, buscando atribuir aos embargos de declaração indevida função revisional.

Cumpre destacar que a mera existência da ADI nº 7.195/DF não possui o condão automático de suspender os processos em curso relacionados à matéria nela discutida, especialmente quando inexistente determinação específica de suspensão nacional emanada do Supremo Tribunal Federal. O simples ajuizamento de ação de controle concentrado não impede a aplicação, pelos tribunais, de precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, sobretudo quando o entendimento permanece hígido e eficaz.

Além disso, a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 não afasta, por si só, a incidência da tese firmada no Tema 986/STJ relativamente ao período discutido nos autos, tampouco conduz automaticamente à necessidade de sobrestamento do feito. A matéria invocada pela embargante envolve interpretação normativa superveniente e possível impacto futuro do julgamento da ADI nº 7.195/DF, circunstâncias que não tornam omisso o acórdão embargado nem impõem a paralisação obrigatória do processo.

Importa salientar que o acórdão apreciou precisamente a controvérsia devolvida ao exame desta Turma, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante diante da orientação vinculante firmada pelo STJ. O fato de a decisão não ter acolhido a tese sustentada pela embargante não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, exatamente como ocorrido na hipótese em exame.

Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”

Também não há contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O decisum embargado apresenta fundamentação linear, compatível com a conclusão adotada, explicitando adequadamente as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela contribuinte.

Verifica-se, portanto, que os presentes embargos possuem nítido caráter infringente, pretendendo a modificação do resultado do julgamento mediante rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados e decididos, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026